Tribunal: STF
Processo: RHC 219297
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 732.560/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 32)



    Os recorrentes narram (eDOC 39) haverem sido presos em flagrante em 17.2.2022 e denunciados pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Afirmam que não teria sido caracterizado seu periculum libertatis ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Alegam que a decisão de prisão preventiva teria se limitado a reproduzir circunstâncias inerentes a um crime de roubo majorado, de modo que a gravidade apontada não seria a do crime em concreto, mas sim em abstrato. (p. 6)



    Declaram ser primários, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela perda de objeto do recurso de Beatriz Ribeiro Rodrigues, cuja prisão foi revogada pela origem em 29.6.2022, e pelo desprovimento do recurso ordinário em relação a José Alves Góis Neto. (eDOC 60)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, acolho o parecer do Ministério Público e julgo prejudicado o recurso ordinário, por perda superveniente do objeto, com relação a Beatriz Ribeiro Rodrigues, que teve a prisão preventiva revogada, como constato em consulta ao portal eletrônico do TJSC.



    Quanto a José Alves Góis Neto, transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “4.16 - In casu, é inegável a manifesta gravidade concreta da infração penal, que tem como meios de execução a violência ou a grave ameaça contra frentista de posto de combustível, que estava sozinho em seu local de trabalho durante o horário da madrugada. Ademais, ainda que em análise perfunctória, a vítima foi inicialmente ludibriado pelo casal conduzido Beatriz e José Alves que em concurso, foram ao posto abastecer e após, o terceiro indivíduo indicado que estava em sua companhia, foi até o local cometer o assalto empunhado de arma de fogo. Não apenas parece ter havido o planejamento meticuloso da cena criminosa como também assim o foi feito de forma concursal e mediante o uso de arma de fogo, elementos que, no conjunto, denotam um comportamento desviado ao crime”. (eDOC 4, p. 3)



    Ao contrário do alegado pelo recorrente, entendo que o decreto prisional fundamentou-se em elementos concretos indicativos do modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.483 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente